Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação da decisão recorrida suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 73632581). Publique-se. Intime-se.